Tribunal: TJBA
Processo: 0000723-50.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000723-50.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA

Advogado(s)
:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A embargante alega que o julgado foi omisso por não ter analisado a preliminar de coisa julgada, arguida em sua defesa. Sustenta que a presente demanda seria idêntica a outra ação (processo nº 0001501-88.2012.8.05.0216), já transitada em julgado, e requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para extinguir o processo.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência de análise da preliminar de coisa julgada configura omissão e, em caso afirmativo, se o seu saneamento levaria à alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir
3. Embora se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de coisa julgada, sua apreciação não altera o resultado do julgamento. 4. A alegação de coisa julgada, por ser fato extintivo do direito do autor, constitui ônus probatório do réu, ora embargante, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5. A embargante limitou-se a indicar o número de um processo supostamente idêntico, sem, contudo, apresentar provas suficientes para a análise da identidade de partes, causa de pedir e pedido, tais como cópias da petição inicial, das decisões proferidas ou qualquer outro documento que permitisse a comparação entre as ações.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de coisa julgada, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, constitui ônus da prova do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A mera indicação do número de outro processo, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a identidade de partes, causa de pedir e pedido, é insuficiente para o reconhecimento da coisa julgada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Processo nº 0800232-37.2017.8.05.9000; TRF-3, RecInoCiv nº 0014958-43.2021.4.03.6302.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000723-50.2014.8.05.0216
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA
e parte(s) recorrida(s)

JOSE NILTON MACEDO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA